Tribunal: TJBA
Processo: 8049669-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049669-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.

Advogado(s)
:
MARCOS TADEU WERNECK SANTOS, EDILSON DE PAULA BRANDAO JUNIOR, KELWIN LUDWIC FARIAS, ANDRE LUIZ DO VALE SILVA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
FERNANDO AVILA NONATO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA E À NECESSIDADE DE CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA., sob alegação de omissão no julgado quanto (i) à fixação do prazo de vigência da suspensão da exigibilidade da multa administrativa e (ii) à exigência de caução como condição para tal suspensão. O Embargante pleiteia o suprimento das supostas omissões, com efeitos infringentes, para condicionar a tutela à prestação de caução e delimitar temporalmente a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar prazo para a suspensão da exigibilidade da multa administrativa; e(ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de prestação de caução para a suspensão do crédito público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apreciando expressamente os requisitos para a concessão da tutela provisória e a competência do juízo originário.

A decisão embargada fundamentou a suspensão da exigibilidade da multa administrativa com base na necessidade de instrução probatória e no perigo de dano, demonstrando a observância dos critérios legais e o caráter reversível da medida.

A ausência de acolhimento da tese sustentada pela parte não configura omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos, mas apenas aqueles necessários à formação do convencimento judicial.

Constatou-se que o Embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Advertência expressa foi feita quanto à possibilidade de multa por caráter protelatório, conforme o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8049669-31.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante

ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inalterado o acórdão impugnado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

7/S